Tribunal: TJDFT
Processo: 0028024-20.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028024-20.2010.8.07.0001 RECORRENTE: ROGÉRIO SALES SILVEIRA RECORRIDOS: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP, ADRIANA BARROS PESSOA MOREIRA, ELIAS TELES MOREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. TAXA DE CONCESSÃO DE USO. INADIMPLÊNCIA. COBRANÇA. EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO DO CREDOR ENTRE EXIGIR AS PARCELAS MENSAIS INADIMPLIDAS OU RESCINDIR O CONTRATO ADMINISTRATIVO. OPÇÃO PELA COBRANÇA DOS VALORES DEVIDOS. RESSARCIMENTO. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. POSSUIDOR DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. DIREITO DE RETENÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante jurisprudência pacificada desta egrégia Corte de Justiça e do colendo Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de cobrança, pela TERRACAP, de preço público em contrato de concessão de direito real de uso de imóvel deve respeitar o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, pois ausente norma prescricional específica. 2. Nos contratos de Concessão de Direito Real de Uso, poderá a TERRACAP, diante da inadimplência da parte contratante, optar entre a rescisão do que fora pactuado ou a manutenção da relação jurídica estabelecida cobrando apenas as parcelas inadimplidas. Tendo a credora exercido seu direito potestativo ao optar por exigir o pagamento das parcelas em atraso, impossível se falar em automática rescisão contratual. 3. Constitui dever da empresa concessionária adimplir com as contraprestações pecuniárias decorrentes da utilização do imóvel concedido, sob pena de enriquecimento ilícito, além de violação aos princípios da isonomia e da imparcialidade que devem sempre permear a atuação da Administração Pública. 4. De acordo com o Código Civil, “é de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa”, de sorte que ela “só perde este caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente”. Logo, tendo o cessionário possuído o imóvel sem qualquer anuência da TERRACAP e, permanecendo nele mesmo após o escoamento do prazo expressamente disposto no contrato de concessão de uso firmado entre a empresa pública e os cedentes, revela-se incabível a configuração de posse de boa-fé. 5. A falta de demonstração, pelo apelante, de que a obra erigida no lote qualifica-se como benfeitoria necessária impede o reconhecimento do direito indenizatório, especialmente porque ela pode, inclusive, ser considerada “acessão”, que, nos termos do artigo 1.255 do Código Civil, só é passível de indenização em face do possuidor de boa-fé. 6. Apelação conhecida e não provida. O recorrente aponta violação ao artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil, sustentando que a prescrição das pretensões de reparação civil ocorre em 3 (três) anos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Isso porque a cobrança de taxas de ocupação decorrente de contrato especial de concessão de direito real de uso de imóvel em nada se confunde com alugueis de prédios urbanos ou rústicos ou qualquer outra hipótese de reparação ou ressarcimento contidas no artigo 206, §3o, do Código Civil, não se aplicando a prescrição trienal” (ID Num. 18228292 - Pág. 3). Com efeito, “A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.” (AgInt no REsp 1134618/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 1o/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017